Tribunal: STJ
Processo: 5062157-40.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676474 - SC(2024/0230234-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: M A T D
ADVOGADO
: CÉSAR VIEIRA DE LIMA - PR067763
AGRAVADO
: L T M
ADVOGADOS
: AMANDA PESARINI - SC056548
MIRIAN PATRICIA PEREIRA - SC056393
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO
PROIBITÓRIO. ATO DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL REALIZADO APÓS
SEPARAÇÃO DE FATO FIRMADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR.
NATUREZA JURÍDICA. DOAÇÃO. VALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA
SÚMULA N. 7/STJ
NORMATIVA.
. MULTA DO
§ 2o, DO
SÚMULA N. 284/STF
ART. 1.026,
. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.
CPC/2015
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que aduz contrariedade a dispositivos legais cujo conteúdo jurídico
não possui alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso
especial.
4. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplicável a multa inserta no
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
Precedentes.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56442376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ee3973c7-d8cc-44da-a91f-bf5ea902fcbd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ee3973c7-d8cc-44da-a91f-bf5ea902fcbd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676474 - SC(2024/0230234-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: M A T D
ADVOGADO
: CÉSAR VIEIRA DE LIMA - PR067763
AGRAVADO
: L T M
ADVOGADOS
: AMANDA PESARINI - SC056548
MIRIAN PATRICIA PEREIRA - SC056393
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO
PROIBITÓRIO. ATO DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL REALIZADO APÓS
SEPARAÇÃO DE FATO FIRMADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR.
NATUREZA JURÍDICA. DOAÇÃO. VALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA
SÚMULA N. 7/STJ.
NORMATIVA.
MULTA DO
§ 2o, DO
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 1.026,
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.
CPC/2015.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que aduz contrariedade a dispositivos legais cujo conteúdo jurídico
não possui alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso
especial.
4. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplicável a multa inserta no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Precedentes.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55851599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:36
Código de Controle do Documento: c6fe6e2d-8526-4c59-94f0-fb10b2460e56

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por M. A. T. D. contra
decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de negativa de
prestação jurisdicional e da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e 282, 283 e
356 do STF (fls. 403-407).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 308-309):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RÉU QUE
CEDEU O IMÓVEL À AUTORA QUANDO DA EXTINÇÃO FÁTICA DA
UNIÃO ESTÁVEL. AMEAÇAS À POSSE PERPETRADAS PELO RÉU APÓS
FILHA DO CASAL SE RECONHECER COMO INTEGRANTE DA
COMUNIDADE
LGBTQIAPN+
(LGBT),
AO
QUE
TUDO
INDICA
TRANSEXUAL. PEDIDO RECONVENCIONAL DE RECONHECIMENTO DA
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 108
DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E
IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DO RÉU.
DEFENDIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE RENÚNCIA AO
IMÓVEL, QUE NÃO FOI REALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA A
DESPEITO DE O BEM POSSUIR VALOR SUPERIOR A TRINTA VEZES O
MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS (ART. 108 DO CC).
INACOLHIMENTO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
QUE,
MATERIALMENTE,
CONSTITUI DOAÇÃO DA MEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE
TRIBUNAL. DOAÇÃO QUE PODE SER REALIZADA POR INSTRUMENTO
PARTICULAR (ART. 541 DO CC). DOCUMENTO QUE DESCREVE
DETALHADAMENTE
O
IMÓVEL,
CONTA
COM
ASSINATURA
RECONHECIDA
EM
CARTÓRIO
E
SUBSCRIÇÃO
DE
DUAS
TESTEMUNHAS.
NEGÓCIO
JURÍDICO
FIRMADO
DE
MANEIRA
CONSCIENTE E POR VONTADE PRÓPRIA. PRETENSÃO DO RÉU DE
ANULAR A CESSÃO E REAVER O IMÓVEL QUE NITIDAMENTE POSSUI
MOTIVAÇÃO TRANSFÓBICA E INTENTO DE ATINGIR A FAMÍLIA,
CONFORME PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. CONDUTA QUE
ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
E A BOA-FÉ, E QUE NÃO PODE SER ADMITIDA NO ATUAL ESTÁGIO DE
CIVILIDADE E DE RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS. NULIDADE DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
NÃO
VERIFICADA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO NO PONTO.
À luz dos princípios fundamentais de direitos humanos consagrados na
Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
nos Princípios de Yogyakarta e em diversos tratados internacionais de
direitos humanos, condutas homofóbicas, transfóbicas ou que de qualquer
modo atentem contra a comunidade LGBTQIAPN+ (LGBT) não podem ser
toleradas
chanceladas em nenhum âmbito da sociedade, tampouco
e/ou
pelo Poder Judiciário.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE
OPÔS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO,
LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. EXEGESE DO
VII DO
ART. 80,
CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ, FIXADA NA ORIGEM EM 5% DO VALOR DA CAUSA.
INACOLHIMENTO.
CONDUTA
PROCESSUAL
REPROVÁVEL
QUE
ENSEJA REPROVAÇÃO DISTINTA E EDUCADORA. INEXISTÊNCIA DE
EXCESSO NA MULTA IMPOSTA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO DESPROVIDO NO PONTO.
INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS
EM 10% SOBRE O VALOR DA RECONVENÇÃO. INACOLHIMENTO.
Documento eletrônico VDA55851599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:36
Código de Controle do Documento: c6fe6e2d-8526-4c59-94f0-fb10b2460e56

HONORÁRIOS QUE ATENDEM AOS LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 85,
§ 2o, DO CPC. FIXAÇÃO, NO MAIS, QUE RESERVA MARGEM PARA
EVENTUAL MAJORAÇÃO EM SEDE DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
MANTIDOS
CONFORME
A
ORIGEM.
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 338-344).
Nas razões do recurso especial (fls. 355-373), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 108 e 166, IV, do CC, ao argumento de que o instrumento particular
assinado no qual fora transferida a propriedade do imóvel à recorrida seria nulo, por
exigir escritura pública,
(ii)
do CC, por entender que o instrumento particular de cessão
art. 549
antes mencionado seria nulo, uma vez que a doação de parte do único imóvel que
possuía comprometera sobremaneira sua condição de vida, e
(iii)
§ 2o, do CPC, uma vez que seria abusiva a multa aplicada em
art. 1.026,
razão da caracterização de embargos de declaração tidos como manifestamente
protelatórios
No agravo (fls. 414-436), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 440-458).
É o relatório.
VOTO
No que tange especificamente à nulidade do negócio jurídico referente à
disposição da meação do recorrente em favor da recorrida, assim se manifestou a
Corte de origem (fl. 301):
Compulsando o caderno processual, extrai-se que as partes conviveram em
união estável e adquiriram o imóvel localizado na Servidão Aníbal Pedro de
Oliveira, n. 275, Capivari Inglês,
registrado na
Florianópolis/SC,
municipalidade
sob
o
n.
24680534230001602
(evento
1,
DOCUMENTACAO4 e seguintes).
Após a separação, o
cedeu o referido imóvel para a
réu/apelante
residir com os filhos do casal, que ficaram sob a sua guarda.
autora/apelada
Para tanto, firmou a declaração acostada no evento 1, DECL9, datada do
ano de 2018, a qual descreve detalhadamente o imóvel, conta com
assinatura reconhecida em cartório e subscrição de duas testemunhas.
Nesse ponto, registre-se que muito embora o
e o próprio
réu/apelante
documento do evento 1, DECL9 tratem o negócio jurídico como sendo uma
Documento eletrônico VDA55851599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:36
Código de Controle do Documento: c6fe6e2d-8526-4c59-94f0-fb10b2460e56

renúncia, observa-se que, materialmente, a declaração de vontade
materialmente constitui uma doação da meação.
Isso porque a renúncia é instituto aplicável no âmbito do direito sucessório,
notadamente da herança, constituindo um ato irrevogável de dispensa do
direito (art. 1.812 do CC).
A doação, por outro lado, constitui "[...] o contrato em que uma pessoa, por
liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra"
(art. 538 do CC).
Nesse contexto, considerando que a cessão do imóvel se deu na
circunstância de extinção fática da união estável entre as partes, conclui-se
que o ato na verdade se tratou de doação, até porque "Nas declarações de
vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao
sentido literal da linguagem" (art. 112 do CC).
Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "O ato de
disposição patrimonial representado pela
gratuita da
renúncia/cessão
meação em favor da sua ex-mulher equipara-se à doação [...]" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.217.154/DF,
julgado em
DJe de
).
15/5/2014,
22/5/2014.
Nesse sentido também já decidiu este Tribunal: "Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, a cessão de meação equivale à nítida doação a
título gratuito [...]." (TJSC, Apelação Cível n. 2013.069101-4, de Caçador, rel.
Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07-03-2016).
Assim, o negócio jurídico deve ser interpretado como doação gratuita, que
poderá ser levada a cabo por instrumento particular, já que "A doação far-se-
á por escritura pública ou instrumento particular" (art. 541 do CC).
Embora correta a premissa consignada pela Corte de origem no sentido de
que o ato de disposição patrimonial que representa cessão gratuita de meação em
favor dos herdeiros configura doação, a qual pode ser formalizada por instrumento
público ou particular, na forma do
do CC, não se pode perder de vista que tal
art. 541
faculdade cede espaço ao disposto no
do CC que exige escritura pública para
art. 108
a validade de negócio jurídico que vise à constituição, transferência, modificação ou
renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário
mínimo vigente no País. A propósito:
SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO
EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA.
ESCRITURA PÚBLICA.
1. Discussão relativa à necessidade de lavratura de escritura pública para
prática de ato de disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros.
2. O ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos
hereditários, prevista no
do Código Civil, porque esta pressupõe a
art. 1.793
condição de herdeiro para que possa ser efetivada.
3. Embora o
do Código Civil admita que a renúncia à herança
art. 1.806
possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a meação não
se confunde com a herança.
4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser
realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro.
5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da
meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual,
Documento eletrônico VDA55851599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:36
Código de Controle do Documento: c6fe6e2d-8526-4c59-94f0-fb10b2460e56

nos termos do
do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou
art. 541
instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o
instrumento público, por conta do disposto no
do Código Civil.
art. 108
6. Recurso especial desprovido. (
relatora Ministra
REsp n. 1.196.992/MS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2013,
22/8/2013.
Neste contexto, aferir a nulidade do ato de disposição formulado pelo
recorrente apenas seria possível mediante a aferição do valor da meação cedida
atribuível ao recorrente à época do ato jurídico realizado.
Assim sendo, para afastar o entendimento das instâncias originárias a
respeito da validade do ato de disposição, seria imprescindível a revisão do contexto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Noutro giro, observo que a parte recorrente alega violação do
do
art. 549
CC, segundo o qual " nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o
doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.".
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente quanto à impossibilidade de dispor da totalidade de seu patrimônio,
apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal.
Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284/STF.
Por fim, para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito do
caráter manifestamente protelatório dos embargos, seria imprescindível a revisão do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela

Súmula n. 7/STJ. No mesmo
sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CURATELA. INTERDIÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
MULTA
DO
§ 2o, DO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
ART. 1.026,
CPC/2015.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplicável a multa inserta no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos
de prova, entendeu estar suficientemente provado nos autos que a
nomeação de uma das filhas do interditando como curadora melhor
atenderia o interesse dele. Concluir de modo contrário implicaria reexame de
matéria fática, vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55851599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:36
Código de Controle do Documento: c6fe6e2d-8526-4c59-94f0-fb10b2460e56

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1353047/MG,
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe em
13/05/2019,
20/05/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:36
Código de Controle do Documento: c6fe6e2d-8526-4c59-94f0-fb10b2460e56

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.676.474 / SC
Número Registro: 2024/0230234-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50621574020228240023
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A T D
ADVOGADO
: CÉSAR VIEIRA DE LIMA - PR067763
AGRAVADO
: L T M
ADVOGADOS : AMANDA PESARINI - SC056548
MIRIAN PATRICIA PEREIRA - SC056393
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:14
Código de Controle do Documento: 7ad581be-0abc-426d-94d2-0a8cb7a4de61

Documento eletrônico VDA56428247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:14
Código de Controle do Documento: 7ad581be-0abc-426d-94d2-0a8cb7a4de61